Tribunal: STF
Processo: RHC 255671
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 980.074/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    KLEOMAC JOAQUIM DOS SANTOS, vulgo “Maicão”, ROSANA SURIZADI RABESO e CAIO FERNANDO VIEIRA MOREIRA, vulgo “Murilo, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 159, §1.º, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, no dia 06 de novembro de 2018, na região Metropolitana de São Paulo, agindo em quadrilha e bando com os indivíduos Gustavo Cesar Faria, Maicon Ferreira Gomes e Guilherme Henrique de Oliveira, com divisão de tarefas e em concurso de pessoas, sequestraram a vítima Márcio Felipe Luiz Gomes, por mais de 24 horas, com o fim de obter, para eles, vantagem indevida consistente em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) como condição de preço e resgate. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA REDUTORA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO DO AGENTE QUE FOI FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise do arcabouço fático e probatório delineado nos autos, concluíram que a atuação do paciente foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, pois ele juntamente com os corréus foram responsáveis por levar o ofendido de São José dos Campos até São Bernardo e o mantiveram em cativeiro.



    3. Desse modo, entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na vis estreita do remédio heroico.



    4. Ademais, “Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado" (AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/5/2020). Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “mostra-se de rigor o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância”. Assim, requer-se o provimento do recurso para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido de reconhecimento da participação de menor importância foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo na seguinte fundamentação: 



    Conforme relatado, buscava-se o redimensionamento da sanção do paciente, ante o reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. 



    Preliminarmente, ressaltei que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Ao julgar o apelo defensivo, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que: 



    [...] 



    Nem se fale em participação de menor importância no que diz respeito a Caio, na medida em que sua ação foi determinante para a empreitada criminosa e para a viabilização da extorsão mediante sequestro. Ele, juntamente com os corréus, dirigiram-se até Jambeiro, foram os responsáveis por levar o ofendido de São José dos Campos até São Bernardo e o mantiveram em cativeiro. Ora, sua atuação foi primordial no desenrolar dos fatos. 



    Consoante visto acima, verifiquei que as instâncias de origem, soberanas na análise do arcabouço fático e probatório delineado nos autos, concluíram que a atuação do paciente foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, pois ele juntamente com os corréus foram responsáveis por levar o ofendido de São José dos Campos até São Bernardo e o mantiveram em cativeiro.



    Desse modo, ressaltei que entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na vis estreita do remédio heroico. 



    Ademais, asseverei que “Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado" (AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/5/2020).



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    E, conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “o habeas corpus não constitui meio processualmente idôneo ao reconhecimento jurídico do grau de menor participação do paciente na prática da ação delituosa”. Isso se evidencia por duas razões: 



    “de um lado, ante a inquestionável necessidade de o magistrado proceder, para os fins e os efeitos indicados no § 1º do art. 29 do Código Penal, à avaliação do grau de intervenção e de colaboração do paciente no processo infracional. E, de outro, ante a imprescindibilidade de o juízo sentenciante definir a relevância causal do comportamento delituoso do acusado, o que traduz - em ambas as situações - matéria insuscetível de conhecimento na via angusta do habeas corpus” (HC 72496, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 18/5/2001). 



    Na mesma linha de consideração: HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente